Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-51.2025.8.11.0059
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001002-51.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIKINGS DIGITAL LTDA - CNPJ: 24.804.709/0005-31 (RECORRENTE), CRISTIANO PADIAL FOGACA PEREIRA - CPF: 216.363.788-38 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0122-39 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), IDALINA NUNES DOS SANTOS - CPF: 045.689.591-44 (RECORRIDO), MYLENA ALVES ARAGAO - CPF: 068.901.891-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001002-51.2025.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.
1001002-51.2025.8.11.0059

Recorrente:
Ebazar.com.br Ltda.

Recorrida:

Idalina Nunes dos Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE
E-COMMERCE
. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa operadora de plataforma de comércio eletrônico contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais. A recorrente busca a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade da recorrente na falha da prestação de serviço, pela não entrega de produto adquirido na plataforma sob sua gestão; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente integra a cadeia de fornecimento na condição de prestadora de serviços ao disponibilizar plataforma de intermediação de compras, sendo solidariamente responsável pelos vícios e falhas ocorridas na prestação de serviço, conforme artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A não entrega do produto adquirido e a ausência de solução administrativa eficaz pela empresa caracterizam falha na prestação de serviço, tornando devida a reparação pelos danos suportados pelo consumidor.

5.

A simples apresentação de tela de sistema, desacompanhada de comprovação idônea de entrega da mercadoria, não é suficiente para elidir a responsabilidade da fornecedora, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

Configura-se o dano moral quando há frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à desídia do fornecedor em resolver o problema, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade da conduta, os transtornos causados e o caráter pedagógico da indenização.

8.

Inexistindo demonstração de dano irreparável, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099, de 1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma de comércio eletrônico responde solidariamente pelos danos decorrentes da não entrega de produto adquirido, quando comprovada a falha na prestação de serviço e a ausência de solução administrativa eficaz.

2.

O dano moral é configurado quando a má prestação de serviço, somada à inércia do fornecedor, o que causa frustração e abalo emocional ao consumidor, superando o mero dissabor.

3.

O valor arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto e não comporta redução.

4.

A concessão de efeito suspensivo em recurso no âmbito dos Juizados Especiais exige demonstração de dano irreparável, não caracterizado por alegações genéricas de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/95, artigos 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único
1011743-30.2025.8.11.0002
, Turma Recursal Cível, Relator WALTER PEREIRA DE SOUZA, julgado em 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001002-51.2025.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.
1001002-51.2025.8.11.0059

Recorrente:
Ebazar.com.br Ltda.

Recorrida:

Idalina Nunes dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Ebazar.com.br Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença
(Id.
313338445
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de dano moral, bem como de R$ 2.479,09 (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e nove centavos) a titulo de dano material.

Recurso Cível Inominado

(
Id.

313338446
)
:

requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do “
quantum”
indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 313339351)
:
Requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001002-51.2025.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.
1001002-51.2025.8.11.0059

Recorrente:
Ebazar.com.br Ltda.

Recorrida:

Idalina Nunes dos Santos

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora, no dia 04/11/2024, adquiriu, por meio do site Mercado Livre, um computador modelo
Notebook Lenovo Ideapad 1 Intel Core 13 1215u 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6 82vy000sbr
, pelo valor de R$ 2.474,09 (dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e nove centavos.

Aduz que o pagamento foi realizado via PIX
QR Code
, sendo estipulado o prazo de 15 dias úteis para a entrega do produto. Contudo, até a presente data, a mercadoria não foi entregue.

Ressalta que buscou, reiteradas vezes, solucionar a questão junto à requerida, por meio de ligações,
e-mails
e
chat
, sem qualquer êxito.

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

A recorrente EBAZARCOMBR Ltda. integra a cadeia de consumo na qualidade de fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao disponibilizar plataforma digital para intermediação de compra e venda de produtos, auferindo lucros com essa atividade.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Ademais, o artigo 25, §1º, do mesmo diploma legal estabelece que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as plataformas de
e-commerce
, como a recorrente, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, não se limitando a meros veiculadores de anúncios, mas atuando efetivamente como intermediadores da relação de consumo, inclusive recebendo comissões pelas vendas realizadas.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO EFEITO SUSPENSIVO:

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 43 da Lei 9.099/95, o qual estabelece que "o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte".

No caso em análise, não foi demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo. A mera alegação genérica de possível prejuízo não é suficiente para afastar a regra geral do efeito apenas devolutivo dos recursos no âmbito dos Juizados Especiais.

Assim, rejeito o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

DO MÉRITO

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o produto adquirido pela autora foi devidamente entregue. Contudo, apresentou como meio probatório apenas tela de sistema, que não possui valor probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, limitou-se a alegar inexistência de responsabilidade a ser-lhe imputada.

Desse modo, resta configurada a falha na prestação de serviço tendo em vista que não acostou à defesa qualquer documento capaz de demonstrar que tenha mantido contato com a consumidora, adotado providência imediata ou utilizado meios hábeis para a entrega do produto.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, revelando dano moral à honra subjetiva da parte recorrida, notoriamente diante da frustração da legítima expectativa gerada com a aquisição do produto, somada ao desgaste resultante das diversas tentativas de solução administrativa infrutíferas, sem êxito no cumprimento da obrigação assumida pela recorrente.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundado na teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para a configuração do dever de indenizar.

Verificada a existência da conduta lesiva atribuída à parte recorrente, dos danos suportados pela parte recorrida e do nexo de causalidade entre ambos, está caracterizado o dano moral no presente caso, diante do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na via administrativa, apesar da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da parte recorrente é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Registra-se o entendimento da conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR(ES). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADO LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Sentença na origem (id. 307413381 – reclamação nº 1011743-30.2025.8.11.0002 – 2° Juizado Especial de Várzea Grande), que deferiu parcialmente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Nas relações de consumo, os fornecedores de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida) e solidária (parceiros empresariais), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior. Precedentes. (STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023); (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1072847-31.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/03/2024 - DJE 18/03/2024). 2.2) Embora a Recorrente (MERCADO LIVRE) afirme que apenas fornece ferramentas para realizar anúncios de produtos e/ou serviços na internet, ela integra a cadeia comercial, sendo, efetivamente, o vendedor aparente. Precedente. (TJMT – 3ª TR – RI nº 1031582-15.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 29/04/2024 - DJE 02/05/2024). 2.3) Nessas circunstâncias, nas relações de consumo em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, é facultativo ao consumidor optar contra quem demandar, resguardado o direito de regresso. 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 3.4) “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 3.5) A omissão do fornecedor/intermediário em solucionar o incidente do qual o Consumidor/Recorrido não deu causa, mesmo com tentativas de solução administrativas por parte do consumidor (id 307413370), revela o excesso justificador do reconhecimento do dano moral. 3.6) Aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (REsp 1737412/SE) e (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, em honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1011743-30.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Diante desse contexto, é devida a indenização à parte recorrida, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela parte recorrente, fato que, inegavelmente, lhe acarretou desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizável.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, cuja redução é pretendida pela parte recorrente, a quantia fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando correspondência com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento causado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições pessoais da vítima.

O valor arbitrado a título de danos morais, correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se compatível com os critérios mencionados, não comportando redução, considerando que é proporcional à extensão dos danos suportados, bem como adequada à finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento
) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025